Tribunal: TJDFT
Processo: 0723569-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0723569-46.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABNOR DUARTE SOUSA GONDIM AGRAVADO: CHARLES DE JESUS OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ABNOR DUARTE SOUSA GONDIM contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, na ação de cobrança de aluguel de no 0719604-57.2025.8.07.0001, ajuizada em face de CHARLES DE JESUS OLIVEIRA, ora agravado, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 233407779 dos autos originários): Determino a emenda à inicial (art. 321 do CPC). Deve o autor lastrear a petição inicial com documentos que indiquem os valores devidos a título de energia elétrica, água, esgoto e IPTU/TLP, com a respectiva prova do efetivo pagamento, não sendo suficiente a mera elaboração de planilha atualizada dos débitos. Ademais, o parágrafo 1o do artigo 4o da Lei 1.060/1950 não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a simples declaração de hipossuficiência para o deferimento do pedido de Justiça Gratuita. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial: (i) natureza e objeto discutidos; (ii) contratação de advogado particular, dispensando a atuação da Defensoria. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, com as custas e despesas do processo, nos termos do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte autora deverá, em 15 dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia dos três últimos comprovantes de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade, e de eventual cônjuge, nos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Em complemento, o juízo de origem assim se manifestou (ID. 236897170 dos autos originários): Conforme demonstram os documentos de ID's 236691972 a 236691975, verifica-se que a autora aufere rendimentos mensais superiores à média nacional, os quais se mostram suficientes para arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento ou o de sua família, incluindo receitas que excedem o valor do benefício previdenciário por ela percebido. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e consequente cancelamento da distribuição. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Nas razões recursais (ID 72819328), o agravante sustenta, em suma, que: i) há presunção relativa de veracidade em seu favor, bastando comprovar a ausência de condições para arcar com as custas e despesas processuais, a fim de que seja deferido o benefício de assistência judiciária gratuita; ii) não é necessário, tampouco exigido por lei, que o postulante seja miserável; iii) a remuneração do autor está consideravelmente comprometida, de modo que atualmente não dispõe de condições econômicas para arcar com as custas iniciais sem comprometer a própria subsistência; iv) a decisão recorrida mostra-se incorreta ao estabelecer três novos critérios para a concessão do benefício — a natureza da causa, a contratação de advogado particular e o recebimento de renda mensal superior à média nacional — sem respaldo na legislação aplicável; v) deve-se adotar como parâmetro a RESOLUÇÃO no 140/15, editada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, a qual estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Ao final, assevera estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, porquanto há probabilidade do direito, bem como risco de dano grave, na medida em que a ausência de reforma poderá redundar na extinção indevida do processo em epígrafe. Assim, postula, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo deferido o benefício de assistência gratuita em favor do agravante. Subsidiariamente, requer que o pagamento das custas de ingresso seja diferido para o final do processo, como medida de acesso à justiça. Sem preparo recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça, a ser examinado. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Verifica-se que a controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão agravada, que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe, assim, ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo, ou não, o benefício diante da situação concreta dos autos, visto que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC3. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. (...) 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO. 1. Para a obtenção da gratuidade de justiça o requerente deve comprovar sua hipossuficiência, consoante preceito constitucional. (...) 3. Recurso provido. Sentença afastada. (Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa e não vincula o Juízo, que pode indeferir o pedido de gratuidade nos termos no § 2o do art. 99 do CPC4, quando presentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. Amparando a tese, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Nesse contexto, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência e nos documentos juntados, que, na espécie, corroboram o declarado pelo agravante. Tenho entendimento, aliás, de que para a concessão do benefício pleiteado, a parte requerente deveperceber rendamensal igual ou inferiora 5 (cinco) salários-mínimos nacionais, considerando como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos do art. 4o da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Nesse mesmo sentido é a jurisprudência majoritária deste eg. Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CARACTERIZADA. REQUISITOS. COMPROVADOS. 1. A Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal - CSDPDF considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. 2. No caso em análise, verifica-se que a renda da parte agravante é inferior ao parâmetro objetivo tomado por este tribunal, inexistindo indícios de riqueza, de modo que faz jus à gratuidade da justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1763932, 07179102720238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. ANÁLISE SOB CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVADA. 1. Nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. 2. Os pressupostos devem ser analisados sob critérios objetivos (renda bruta familiar não superior a cinco salários-mínimos - artigo 4o da Resolução no 271/2023 da DPDF), e subjetivos (patrimônio, condições pessoais e sinais de riqueza). 3. Analisadas as condições financeiras familiares sob esses critérios objetivos e subjetivos e demonstrado que a parte é hipossuficiente financeira para arcar com as custas, honorários e encargos processuais, defere-se o pedido de concessão da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1765681, 07288176120238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos autos de origem e também dos documentos colacionados neste agravo, constata-se que o agravante percebe aposentadoria pelo INSS no valor de R$ 4.428,47 (quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos) (contracheques de ID. 73316480), o que demonstra a probabilidade do direito invocado, já que detém rendimentos bem abaixo do teto de 5 (cinco) salários-mínimos fixado pela Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Ademais, verifica-se a existência de perigo de dano, pois o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar a extinção do feito de origem. Portanto, verificada a probabilidade de provimento do recurso por este Órgão Colegiado quando do julgamento do mérito, bem como o risco de que a decisão recorrida imponha dano grave, de difícil ou impossível reparação, faz-se presente o direito do recorrente à antecipação da tutela recursal vindicada. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, no prazo legal. Publique-se. Brasília (DF), 27 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator